Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-68.2020.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005692-68.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ROBERTA ESPINHA CORREA - CPF: 519.616.606-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TEMPESTIVIDADE – MARCO INICIAL – INTIMAÇÃO DA PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRECEDENTE NÃO ARGUIDO EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGADO(S):

TIM S A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1005692-68.2020.8.11.0037, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para cassar a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

Alega a parte embargante que há omissão no acórdão, pois ao “
decidir da referida forma, foram desconsiderados precedentes do STJ, inclusive, em Embargos de Divergência, que firmou o entendimento no sentido de que em caso da penhora on-line e tendo advogado constituído nos autos, desnecessária seria a intimação formal do executado
”.

Defende que a questão posta nos embargos de divergência trata do mesmo caso e que a parte adversa pugnou pela formalização da penhora nos autos, possuindo nesse momento a ciência da penhora, o que torna desnecessária a intimação da penhora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e reconhecer a intempestividade dos embargos à execução fiscal apresentado.

Sem contrarrazões (id. 168540657).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1005692-68.2020.8.11.0037, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para cassar a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Na espécie, em síntese, afirma que há omissão quanto ao precedente existente em embargos de divergência, que firmou o entendimento no sentido de que se faz desnecessária a intimação formal do executado.

Entretanto, tal precedente somente foi trazido à baila em sede de embargos de declaração, tratando-se de inovação recursal, uma vez que apresentou apenas outros julgados por ocasião da manifestação aos embargos à execução fiscal e na própria contrarrazões ao recurso de apelação.

Inexiste omissão no caso, uma vez que o acórdão consignou expressamente que é necessária a intimação pessoal do executado para a ciência da penhora, utilizando-se de jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Delineado esse cenário, percebe-se que nos autos da execução fiscal de n. 1003164-66.2017.8.11.0037 houve a penhora via BACENJUD do valor integral do débito de R$ 67.277,07 (sessenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais e sete centavos), cuja juntada ocorreu em 04/09/2018 – id. 15163570 daquele feito.

Por sua vez, a secretaria do juízo
a quo
certificou a intempestividade sob o seguinte fundamento:

“Certifico que a parte embargante se deu por intimada da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal nº 1003164-66.2017.8.11.0037, por meio da petição de id. 34757995, em
13/07/2020
e apresentou os presentes Embargos à Execução em
04/09/2020
, portanto intempestivos.” (id. 121311457)

Percebe-se que o entendimento exposto na sentença é que houve a intimação da penhora com a habilitação do advogado na execução fiscal, o que não pode prosperar.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à necessidade de intimação pessoal do executado para a ciência da penhora
, como se vê:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos.

II -
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.
O fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que, via de regra, já garantiu a execução. Precedentes citados: AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; RMS 32.925/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; e AgRg no REsp 1201056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2011.

III - Recurso especial provido, para determinar que a parte recorrente seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos embargos à execução fiscal.

(REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

Partindo dessas premissas, ocorreu nos autos inicialmente a habilitação nos autos e posteriormente a intimação na pessoa do patrono constituído, não podendo se confundir tais atos com a necessária intimação pessoal do executado.

Logo, se não ocorreu a intimação pessoal do executado, ora apelante, não houve o início do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal nos termos do art. 16 da LEF, razão pela qual a defesa ajuizada encontra-se tempestiva.” (id. 164353665) (g.o.)

Log
o, se a questão não é considerada matéria de ordem pública, como o embargante não aventou referida tese na contrarrazões ao recurso de apelação, é certo que a matéria não pode ser analisada neste momento, por ser vedada a inovação recursal.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, que o julgado dos embargos de divergência no EResp n. 1.415.222/ES baseia-se em caso de impugnação à fase de cumprimento de sentença sem a presença da Fazenda Pública e cujo procedimento é regulado pelo Código de Processo Civil, ao passo que a execução fiscal possui procedimento especial regulado pela Lei de Execução Fiscal e apenas subsidiariamente pelo CPC. Inclusive, o próprio STJ, tanto pela Primeira Turma quanto pela Segunda turma, vem reiterando em decisões recentes o mesmo entendimento do precedente citado no acórdão e mencionado anteriormente, em observância ao regramento do art. 16 da LEF e ao princípio da ampla defesa: AgInt no AREsp n. 2.043.127, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/11/2022; REsp n. 2.020.775, Primeira Turma, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/09/2022; e REsp n. 1.999.763, Segunda Turma, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/08/2022.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023